Tribunal: TJBA
Processo: 8000180-61.2016.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000180-61.2016.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR, MARCELO PONTES OLIVEIRA, SIMONE TEIXEIRA DE CASTRO, FERNANDO MARIO PIRES DALTRO JUNIOR, CAMILA MARIA QUEIROZ DE CASTRO, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI, MARCOS RAMILOS TELES PONTE, JOAO DANIEL NOGUEIRA BARROS CAIRO, WILLAME JUNIOR GOMES RANGEL, WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR, EMANUELA POMPA LAPA, TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA CARNEIRO

APELADO: NAYANNE DE OLIVEIRA MONTEIRO

Advogado(s)
:
GILDEMBERG DOS SANTOS COUTINHO, CLEZIA FELIPE DOS SANTOS, JOCELMA DOS SANTOS COUTINHO, JOECELIA COUTINHO QUADROS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A consumidora ajuizou ação buscando a restituição do valor pago por um veículo novo, além de indenização por danos morais, sob a alegação de vícios de fabricação recorrentes e não solucionados adequadamente pela fabricante e concessionárias. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando as rés, de forma solidária, à restituição da quantia paga pelo automóvel e ao pagamento de compensação por danos morais. A fabricante interpôs recurso de apelação, visando à reforma integral da decisão.

II. Questão em discussão

2. As questões controversas submetidas a julgamento são: i. Aferição da responsabilidade civil da fabricante por vícios apresentados em veículo automotor novo; ii. Valoração da prova pericial cujo resultado foi declarado "prejudicado" e sua repercussão no contexto probatório geral; iii. Análise do ônus da prova e da eventual ocorrência de excludentes de responsabilidade, especialmente a culpa exclusiva da consumidora; iv. O cabimento da restituição integral do valor pago pelo bem, conforme determinado na sentença; v. A configuração do dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado a título de compensação.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da cadeia de fornecedores, incluindo a fabricante, é objetiva e solidária, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. O laudo pericial que se declara "prejudicado" ou inconclusivo não tem o poder de, por si só, eximir a fornecedora de sua responsabilidade. Cabia à fabricante, por força da inversão do ônus probatório, demonstrar de forma inequívoca a inexistência do defeito ou a configuração de uma das causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da consumidora, encargo do qual não se desincumbiu.

4. O histórico de reclamações precoces e reiteradas, documentado por meio de diversas ordens de serviço, evidencia a existência de vícios que comprometeram o uso regular e seguro do veículo, frustrando a legítima expectativa da consumidora. Tais documentos, somados aos registros de falhas elétricas na memória do veículo apontados na própria perícia, formam um conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação, independentemente da conclusão do exame técnico.

5. A restituição integral do valor pago pelo automóvel, conforme previsto no artigo 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, é um direito potestativo do consumidor quando o vício não é sanado no prazo legal. A alegação de enriquecimento sem causa não prospera, pois a depreciação do bem durante o período em que o consumidor foi obrigado a lidar com os defeitos e a aguardar uma solução é um ônus inerente ao risco da atividade do fornecedor, não podendo ser transferido à parte vulnerável da relação.

6. A situação vivenciada pela consumidora, que adquiriu um veículo novo e se deparou com panes elétricas, falhas nos freios e a necessidade de múltiplas intervenções sem solução definitiva, ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, configurando dano moral passível de compensação. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"1. Em ações que versam sobre vício do produto sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, o laudo pericial inconclusivo ou prejudicado não beneficia o fornecedor, que detém o ônus de provar a inexistência do defeito ou a ocorrência de uma das excludentes legais de responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor. 2. A restituição integral da quantia paga por um veículo novo que apresenta vício não sanado no prazo legal constitui direito do consumidor, conforme o artigo 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em abatimento pela depreciação natural do bem, sob pena de transferir ao consumidor o ônus decorrente da falha do produto. 3. A aquisição de veículo novo que apresenta defeitos graves e recorrentes logo após a compra, com histórico de panes e necessidade de múltiplas idas à concessionária sem solução efetiva, configura situação que extrapola o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8000180-61.2016.8.05.0111,
figurando como Apelante
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
e Apelada
NAYANNE DE OLIVEIRA MONTEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de___________2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça